Tribunal: TJSP
Processo: 1002983-87.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DA ADQUIRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REGULA A RESTITUIÇÃO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 20% FIXADA EM SENTENÇA. RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DA ADQUIRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REGULA A RESTITUIÇÃO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 20% FIXADA EM SENTENÇA. RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA. CORRETAGEM. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. FALHA DE INFORMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINBD), os compromissos de venda e compra de bens imóveis firmados até 26 de dezembro de 2018 não se submetem ao regime estabelecido pela Lei no 13.786/18.
2. Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel motivada pelos adquirentes, é razoável a fixação de devolução em montante equivalente a 80% dos valores pagos à vendedora, diante da existência de cláusula contratual abusiva. Precedentes desta Câmara.
3. A rescisão contratual por fato imputável ao promitente comprador não importa em perda das arras com natureza confirmatória. Precedentes deste Tribunal.
4. Impossibilidade de retenção do valor da comissão de corretagem pelas vendedoras por falta de informação prévia.
5. O termo inicial da correção monetária é da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador inadimplente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002983-87.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BARRETOS
MAIS PRACA 106 EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA, é apelada ROSELAINE
GUIMARÃES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
2
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066
Apelante: Barretos Mais Praca 106 Empreendimentos Imob Spe Ltda
Apelado: Roselaine Guimarães da Silva
Comarca: Barretos
V. 2048
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. PRETENSÃO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
CULPA
DA
ADQUIRENTE.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REGULA A RESTITUIÇÃO.
ABUSIVIDADE.
RETENÇÃO
DE
20%
FIXADA
EM
SENTENÇA.
RAZOÁVEL
PARA
COMPENSAR
OS
PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO
NEGÓCIO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/2018.
IRRETROATIVIDADE.
ARRAS.
NATUREZA
CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA. CORRETAGEM.
ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA.
FALHA
DE
INFORMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO
DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Em razão do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da
LINBD), os compromissos de venda e compra de bens imóveis
firmados até 26 de dezembro de 2018 não se submetem ao regime
estabelecido pela Lei no 13.786/18.
2. Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda
de imóvel motivada pelos adquirentes, é razoável a fixação de
devolução em montante equivalente a 80% dos valores pagos à
vendedora, diante da existência de cláusula contratual abusiva.
Precedentes desta Câmara.
3. A rescisão contratual por fato imputável ao promitente
comprador não importa em perda das arras com natureza
confirmatória. Precedentes deste Tribunal.
4. Impossibilidade de retenção do valor da comissão de
corretagem pelas vendedoras por falta de informação prévia.
5. O termo inicial da correção monetária é da data do efetivo
prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros moratórios
incidem a partir do trânsito em julgado em caso de rescisão
contratual por iniciativa do comprador inadimplente.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
137/143), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível de
Barretos, em ação em que se visa rescisão contratual com restituição de valor pago,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
3
julgou parcialmente procedente o pedido do autor para: “: a) rescindir o contrato
celebrado entre as partes, referente à aquisição do lote 08, da quadra E do
empreendimento imobiliário da ré; b) condenar a ré na devolução em parcela única
à parte autora de 80% do valor total pago a título de sinal, podendo reter em seu
favor, como forma de ressarcimento, montante equivalente a 20% do valor total
pago, bem como na devolução de 80% do valor pago pelas parcelas relativas ao
imóvel acima descrito (permitida, portanto, a retenção de 20% do referido valor
com base na cláusula 2.6 "c"). O montante pago deve ser atualizado
monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da
data do respectivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes
incidentes a partir da citação da última ré na presente ação.”. Pela sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamentos equitativo das custas e despesas
processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00 devidos
a cada uma das partes, observada a gratuidade de justiça deferida aos autores.
Apela a ré (págs. 153/177), sustentando, em suma: (a) a aplicação,
ao caso, da Lei 13.786/18 que regula os distratos, requerendo, subsidiariamente, a
retenção de valores no importe de 25% dos valores pagos; (b) a retenção do valor
pago a título de arras e de comissão de corretagem, pois os apelados foram
cientificados das referidas cobranças previamente; (c) a inexistência de vícios e
nulidade das cláusulas contratuais, por não se tratar de contrato de adesão; (d) a
incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença; (e) a
incidência da correção monetária, nos termos do artigo 1o, §2o da Lei no 6.899/81;
(f) a condenação dos apelados ao pagamento integral das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.
Recursos tempestivos e preparado (págs. 178/179).
Contrarrazões apresentadas (págs. 184/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Inicialmente, irrelevante a discussão sobre a natureza do contrato
firmado entre as partes. Ainda que não se tratasse de contrato de adesão, não haveria
impedimento quanto à discussão do conteúdo, diante dos princípios da boa-fé e da
função social que regem os contratos.
No mais, aplicam-se, ao caso concreto, os ditames do Código de
Defesa do Consumidor. O produto em questão (unidade imobiliária) foi
inequivocamente colocado no mercado de consumo pela ré, restando, portanto,
demonstrado que esta é fornecedora de produtos imobiliários, aplicando-se, por
consequência, à espécie, o regramento contido na legislação consumerista.
Superadas as preliminares, passo a analisar o mérito, deixando
consignado, desde já, que, em razão do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da
LINBD), o contrato celebrado entre as partes, que foi firmado em 2017, não está
submetido ao regime da Lei no 13.786 de 2018, que acrescentou o artigo 32-A na
Lei no 6.766/79. A propósito, esta Colenda Câmara já sedimentou seu entendimento
no Enunciado no 38.15, a saber: “Os compromissos de venda e compra de bens
imóveis firmados até 26.12.2018 não se submetem ao regime estabelecido pela Lei
no 13.786/18”.
Com efeito, trata-se de instrumento particular firmado entre as
partes para aquisição de um lote, com implantação de obras de infraestrutura (págs.
38/57). Os autores, sob o argumento de onerosidade excessiva, pretendem desistir
do negócio. A ré, por sua vez, foi expressa em concordar com a rescisão, insurgindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
5
se apenas quanto ao percentual a ser restituído (pág. 154).
No caso em análise, entretanto, considerando as suas circunstâncias,
a multa e as deduções estabelecidas no contrato (cláusula 2.6 págs. 45/46)
mostram-se excessivas e injustificadas, o que não pode ser admitido, por colocar os
consumidores em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé (art. 51, inc.
IV, do CDC), sobretudo porque a requerida pode obter retorno financeiro com a
comercialização do bem.
Nessas condições, o percentual de retenção de 20% fixado em
sentença é razoável e adequado para compensar os prejuízos sofridos pela
vendedora. Aliás, esse percentual está em consonância com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, inclusive desta C. 3a Câmara,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE
10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de
Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a
flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do
total da quantia paga. (...). 4. Agravo interno não provido (AgRg no
AREsp 807.880/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a. Turma, Data do Julgamento:
19/04/2016 - destaque meu);
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE MESMO BEM. INADIMPLEMENTO DOS
COMPRADORES. RESCISÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N.
9.514/1997. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta
Corte, em casos análogos, de resolução do compromisso de compra e
venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao
vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 4. Agravo interno a
que se nega provimento' (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Min. Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
6
Aurélio Bellizze, 3a. Turma, Data do Julgamento: 23/06/2016 - destaque
meu);
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA.
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. Sentença de
procedência parcial. Inconformismo da ré. (...). APLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...). RESCISÃO
CONTRATUAL
E
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS.
Descabida a alegação de impossibilidade de rescisão do contrato.
Incidência da Súmula no 1 deste Tribunal. Rescisão do compromisso de
compra e venda que se deu por desistência do autor. Condenação da ré
à devolução de 80% dos valores pagos, admitida a retenção de 20%.
Pretensão da apelante de retenção de 30% ou 40% do valor atualizado que
acarretaria em perda substancial dos valores pagos, em desconformidade
com o art. 51, VI do Código de Defesa do Consumidor. Retenção que deve
ser limitada a 20% sobre os valores pagos. Precedentes desta Câmara
em casos semelhantes. (...). Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA". (v.30535). (Apelação Cível
1099984-38.2017.8.26.0100; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/06/2019 destaques
meus);
COMPRA E VENDA. Rescisão. Desistência da compradora. Imóvel não
ocupado. Determinada a devolução de 80% das parcelas pagas. Correção
monetária deve ser computada a partir do ajuizamento da ação. (...).
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação
Cível
1128626-55.2016.8.26.0100; Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/06/2019 destaque
meu);
Compra e venda de imóvel Rescisão contratual Partes que devem
voltar ao estado anterior Devolução dos valores pagos, com retenção
de 20%, como indenização pelas perdas e danos decorrentes do
desfazimento do negócio Correção monetária do desembolso e juros de
mora desde o trânsito em julgado
Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 1035388-45.2017.8.26.0100; Relator: Eduardo Sá Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/10/2018 destaque meu).
Não se justifica ainda a pretensão de retenção do valor pago a título
de arras, pois, segundo o C. STJ: “(...) o arrependimento do promitente comprador
só importa em perda do sinal se as arras forem penitenciais, não se estendendo às
arras confirmatórias” (AgRg no Ag 717.840/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
7
Neste caso, as arras em debate tinham nítido caráter confirmatório,
pois não consta expressamente no pacto como arras penitenciais e ainda
representou, pelo que consta no contrato celebrado entre as partes, princípio de
pagamento e compôs o preço contratado (cláusula 2.1 - pág. 39). Desse modo, seu
valor deverá integrar o cálculo das prestações adimplidas, sobre o qual incidirá a
retenção de percentual dos valores pagos pelo imóvel, conforme entendimento do C.
STJ: “O percentual a ser devolvido tem como base de cálculo todo o montante
vertido pelo promitente-comprador, nele se incluindo as parcelas propriamente
ditas e as arras” (REsp 1.056.704/MA, Rel. Min. Massami Uyeda).
A interpretação feita por este E. Tribunal não foi outra em contratos
de promessa de compra e venda de imóvel com cláusulas semelhantes em que a
apelante figurou como promitente vendedora:

"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Preliminar
impugnando o valor da causa. Impugnação que foi decidida em sentença,
cabendo recurso de apelação. Preliminar não conhecida. APLICAÇÃO
DA LEI DO DISTRATO. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 ao
contrato celebrado em momento anterior a sua vigência. Aplicação do
Enunciado no 38.15 desta Terceira Câmara de Direito Privado.
Precedentes. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Rescisão do
compromisso de compra e venda que se deu por inadimplemento dos
réus. Condenação da autora à devolução de 80% dos valores pagos,
admitida a retenção de 20%. Pretensão da vendedora de retenção
integral dos valores pagos pelos autores a título de arras.
Descabimento. Arras confirmatórias que não possuem a finalidade de
prefixação de indenização decorrente do descumprimento contratual,
hipótese na qual seria descabida indenização suplementar. Comissão de
corretagem. Ausência de provas quanto ao pagamento de tal taxa pelos
réus. JUROS MORATÓRIOS. Desfazimento do contrato se deu por
culpa dos adquirentes, e não por inadimplemento da vendedora, sendo
descabida a sua condenação ao pagamento de juros de mora a partir da
citação. Juros moratórios que devem incidir somente a partir do trânsito
em julgado deste acórdão. Precedentes. INDENIZAÇÃO PELA
OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. Devida indenização pelo
tempo de ocupação do imóvel. Entendimento sedimentado na Súmula n 1
deste Tribunal. Indenização arbitrada em 0,5% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
8
do contrato para cada mês de ocupação, conforme entendimento desta
Câmara. Sucumbência mínima da autora. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO".
(v.31538). (TJSP; Apelação Cível 1007068-53.2018.8.26.0066; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de
Registro: 05/11/2019 - destaques meus);

Rescisão contratual c/c restituição de valores. Contrato de venda e
compra de imóvel. Cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade que
somente tem incidência na hipótese de normalidade contratual. Rescisão
contratual admitida nos termos da Súmula 1 deste TJSP e Súmula 543 do
STJ. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores pagos,
conforme orientação jurisprudencial. Percentual estabelecido pela r.
sentença que é mantida, uma vez inexistente prova de que as Rés
experimentam prejuízos superiores àqueles fixados na r. sentença. Valor
pago a título de entrada que deve ser devolvido. Arras que possui
caráter confirmatório do negócio. Todavia, r. sentença que determinou
a devolução de 80% do valor, o que restou irrecorrido pelos Autores.
Devolução da comissão de corretagem. Adequação. Observância aos
termos do REsp no 1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos. Contrato que não atende aos termos do recurso repetitivo,
porque nada dispôs a respeito. Incidência de correção monetária
corretamente delimitada pela r. sentença. Juros de mora que tem
incidência a partir do trânsito em julgado do acórdão. Verba honorária
que observou o artigo 85, § 2o, CPC, ora majorada, em razão da fase
recursal. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1028249-35.2018.8.26.0576; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019

destaques meus);

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Inaplicabilidade, de saída, da Lei no 13.786/18. Ordenamento que não
admite aplicação retroativa. Necessária observância do ato jurídico
perfeito. Inadimplemento contratual. Tema incontroverso. Necessária
devolução da posse do imóvel, com restituição e parte dos valores
solvidos pela adquirente. Retenção, como forma de solver as despesas
com a rescisão do contrato, arbitrada em 12% dos valores solvidos, além
de parte das arras (20%). Percentuais mantidos, ainda que distante do
estipulado contratualmente. Montantes mais que suficientes, ausente
prova em sentido contrário, a liquidar os prejuízos havidos com a
despactuação. Cobrança da corretagem que não observou o delineado
pelos Temas 938-939 (STJ). Arras, por seu turno, que devem ser
incluídas na base de cálculo (STJ, REsp 1056704/MA, Rel. Min.
Massami Uyeda). Juros de mora (a contar do trânsito). Enunciado no
38.14 desta Câmara. Correção monetária, depois, incidente a contar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
9
cada pagamento (Enunciado 38.12 desta Câmara). Despesas imobiliárias
(contas, taxas e impostos). Dedução estabelecida pela r. sentença
recorrida. Falta, quanto ao assunto, de interesse recursal. APELO EM
PARTE CONHECIDO
E, NESTA
PARTE,
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000310-58.2018.8.26.0066; Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data
de Registro: 01/07/2019 destaques meus).

Da mesma forma, não há que se falar em perda do valor referente à
comissão de corretagem. A questão controvertida, referente à validade de
atribuição ao promitente-comprador da obrigação de pagamento da comissão, foi
dirimida pelo E. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Recurso Especial n.o
1.599.511/SP (Tema 938), sedimentou o entendimento de que sua validade depende
da prévia informação “do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do montante da comissão de corretagem”.
No caso em análise, a ré não informou prévia e devidamente ao
consumidor os valores do bem e da corretagem, na forma ressalvada pelo Superior
Tribunal de Justiça. Não há nenhum destaque do valor da comissão de corretagem
no contrato. A cláusula a que se refere a ré (2.1.1 - página 39) é genérica e não se
presta para o fim pretendido, pois não destaca do preço da unidade o montante da
comissão de corretagem, afirmando, ainda, que tal valor (R$ 4.337,55) compõe o
valor da entrada da imóvel.
A promitente-vendedora, portanto, não informou previamente ao
consumidor do valor da corretagem, o que contraria o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Aliás, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino relator do supracitado
Recurso Especial, asseverou que “o dever de informação é cumprido quando o
consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço
total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de
corretagem” (destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
10
A correção monetária incidente sobre os valores a serem
ressarcidos pela apelante, visa corrigir a perda inflacionária do período e corre a
partir dos respectivos desembolsos, e não do ajuizamento da ação, como sustenta a
apelante. Conforme Súmula 43 do STJ, “incide correção monetária sobre dívida por
ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Por outro lado, assiste razão à apelante no que se refere à fixação do
termo inicial dos juros moratórios na sentença, que não deve ser computado a
partir da citação, mas sim do trânsito em julgado, eis que a vendedora estava
adimplindo regularmente com suas obrigações e não deu causa ao desfazimento do
negócio jurídico. Na verdade, a rescisão deu-se por culpa exclusiva dos adquirentes,
que pretenderam a rescisão do contrato. Assim, a vendedora não estava em mora.
Nesse sentido esta Colenda Câmara já sedimentou o seu
entendimento no Enunciado no 38.14, a saber: “Com a desistência dos adquirentes à
preservação do compromisso de venda e compra de imóvel firmado anteriormente à
Lei no 13.786/18, ou reconhecida a culpa deles pela resolução, os juros de mora
incidentes sobre eventual restituição daquilo que foi pago devem ser contados a
partir do trânsito em julgado” (destaque meu).
Por fim, acerca do princípio da causalidade, importante consignar
a configuração da sucumbência recíproca no caso em tela, porquanto, além de ter o
autor decaído de parte de seus pedidos, a apelante insiste em alterar valores ou
forma de pagamento da quantia devida aos apelados, devendo responder em parte
pelo ônus de sucumbência.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
alterar o termo inicial dos juros moratórios, que deverão ser computados a partir do
trânsito em julgado deste Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-87.2019.8.26.0066 - ERA
11
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na
hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido,
o que não se verifica no caso em análise.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora